Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-72.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000398-72.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: MOACIR LUIZ ZANCANELLA e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros contra sentença que extinguiu Ação de Protesto Judicial Interruptivo da Prescrição Aquisição sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de relação jurídica entre as partes. O Apelante buscava a interrupção da prescrição aquisitiva de imóvel de consideráveis dimensões, alegando seu interesse sobre o bem e a necessidade de resguardar direitos, fundamentando sua pretensão em suposta fraude em meação ocorrida há décadas e discussão administrativa perante o Conselho Nacional de Justiça. A decisão de primeira instância considerou que os documentos apresentados não demonstraram a relação jurídica necessária para o regular processamento do protesto.

II. Questão em discussão

Definir se o protesto judicial pode ser admitido como meio hábil à interrupção do prazo da usucapião na ausência de demonstração de uma relação jurídica direta e atual entre o protestante e o protestado.

Verificar se os pedidos formulados no âmbito da Ação de Protesto Judicial, tais como publicação por edital, averbação no registro de imóveis ou produção de provas, são compatíveis com a natureza de jurisdição voluntária do procedimento previsto no artigo 726 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

1.A preliminar de prevenção de relatoria, suscitada tanto pelos Apelantes quanto pelos Apelados, não deve ser acolhida. Para a configuração da conexão, os artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil exigem a identidade do pedido ou da causa de pedir. A mera semelhança entre os fatos narrados em ações diversas ou o envolvimento de bens móveis contíguos não estabelece a conexão processual quando decorrem de relações jurídicas distintas entre as partes, impedindo o reconhecimento da prevenção.

2. A aplicação da Teoria da Asserção permite que as condições da ação sejam aferidas à luz das alegações da inicial. Todavia, diante da conclusão pelo desprovimento do apelo e manutenção da extinção do feito, a análise isolada da ilegitimidade torna-se despicienda. Julgo prejudicada a preliminar.

3.O protesto judicial, enquanto procedimento de jurisdição voluntária, possui finalidade específica de formalizar a manifestação de vontade do interessado. Contudo, o artigo 726 do Código de Processo Civil expressamente exige que essa manifestação se dirija a "pessoas participantes da mesma relação jurídica". A mera alegação de interesse sobre o imóvel objeto do protesto ou a existência de discussões em âmbito administrativo não se mostra suficiente para configurar o vínculo jurídico processualmente exigível para a admissibilidade do protesto interruptivo da prescrição aquisitiva, que demanda uma relação jurídica mínima, direta e concreta entre as partes.

4.A utilização do protesto judicial para questionar a validade de registro imobiliário, obstar eventual aquisição por usucapião em cenário de ausência de vínculo jurídico inequívoco, ou para veicular pedidos típicos de ações contenciosas, como a produção de provas, a publicação de edital ou a averbação no registro de imóveis, desvirtua a natureza não contenciosa do procedimento de jurisdição voluntária. Tal desvio o torna inadequado para a tutela pretendida, visto que o sistema processual oferece ações próprias para a resolução de conflitos de natureza complexa e que demandam ampla dilação probatória.

5.A ausência de demonstração mínima de um direito atual e concreto a ser conservado por meio do protesto, aliada à inexistência de sujeito passivo determinado com quem se possa presumir uma relação jurídica apta a ser formalmente notificada, impede o conhecimento do protesto judicial. Essa situação justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em observância à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e, no mérito, não provido.

Tese de julgamento: "1. O protesto judicial, como procedimento de jurisdição voluntária, embora de natureza não contenciosa, exige a demonstração de uma relação jurídica direta e atual entre o protestante e o protestado, conforme disposto no artigo 726 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de interesse genérico sobre o bem ou discussões de natureza administrativa. 2. A utilização do protesto judicial para veicular pretensões inerentes a ações de natureza contenciosa, ou para questionar a titularidade de direitos sem a comprovação de um vínculo jurídico específico entre as partes, desvirtua a finalidade conservativa do procedimento e impede seu regular processamento, implicando a extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 202, inciso II; Código de Processo Civil, artigos 54, 55, 485, inciso IV, e 726.

Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8000469-74.2022.8.05.0081, Apelação/Reexame Necessário 8000373-59.2022.8.05.0081, Rel(a). Des(a). Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Publicado em 28/04/2025.Apelação/Reexame Necessário 8000428-10.2022.8.05.0081, Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/02/2026.TJ-BA - Conflito de competência: 80139964020258050000, Relator: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 16/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000398-72.2022.8.05.0081
, em que figuram como Apelante
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS)
e Apelados
CARLA MARTINA SCHARTNER WARKENTIN e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R03